Tribunal: STF
Processo: ARE 1513591
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Reconsidero a decisão publicada em 16.09.2024 (e-Doc. 276) e passo à nova análise do recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - CRIME COMETIDO EM CONCURSO DE AGENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS - INCABÍVEL PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - NÃO CONFIGURADA A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - DOSIMETRIA DA PENA CORRETA - TEMA 1087 DO STJ - REGIME PRISIONAL ADEQUADO, REINCIDENTE ESPECÍFICO E COM MAUS ANTECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Furto qualificado pelo abuso de confiança e fornecimento de arma de fogo a adolescente. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que deu parcial provimento ao recurso. II. Questão em discussão. 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir. 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1502718-AgR, de minha relatoria, Presidente, Tribunal Pleno).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Furto qualificado. Art. 155, §1º, do Código Penal. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido (ARE 1470029-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Direito Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Furto privilegiado. Princípio da insignificância. Matéria infraconstitucional (Tema 183/RG). Necessidade de reexame fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu inexistir repercussão geral relativa à aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido, AI 747.522-RG (Tema nº 183), Rel. Min. Cezar Peluso (Plenário Virtual). 4. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1456910-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Julgo prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente